Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-06.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE AGIR REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO AO PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DE PACTUAÇÃO DO REFERIDO PACOTE BANCÁRIO EM DATA POSTERIOR. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. DIREITO CONSTITUTIVO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob a fundamentação de que as cobranças de Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e a Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto – TEC seriam válidas aos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008.
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais e materiais, pois alega a impossibilidade de a recorrida lhe cobrar a tarifa de pacote essencial, nas contas geridas por pessoa física.
3. Ausência de interesse de agir. O prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, sendo direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.
4. Prescrição afastada, porquanto se trata de prestações continuadas, tendo os descontos ocorridos até o ano 2019.
5. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central, estabelece que as instituições bancárias devem oferecer aos clientes pessoas físicas a opção de um pacote gratuito de serviços, o chamado pacote de serviços essenciais.
6. Juízo a quo profere a sentença tendo por norte a Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e a Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto – TEC, que não são objeto de discussão nos autos, uma vez que a controvérsia diz respeito a “tarifa de serviços/manutenção”.
7. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito na conduta da parte recorrida, pois demonstrado nos autos de que o recorrente apenas aderiu ao pacote de serviços essenciais em 10.07.2019.
8. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
9. No caso, não evidenciada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, inexiste indenização por danos morais e materiais.
10. Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso.
11. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA - CPF: 325.768.461-49 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes em danos materiais e morais.

Nas suas razões recursais, a parte postula a reforma para o julgamento de procedência, sustentando que os documentos juntados são suficientes para demonstrar as cobranças ilegais e o direito ao ressarcimento dos descontos. Ressalta que, como pessoa física, possui direito aos serviços essenciais – gratuitos e para ser cobrado das tarifas de manutenção deveria, no mínimo, ter contratado um pacote de serviços.

Em contrarrazões, a instituição bancária suscita a falta de interesse de agir e a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1002015-06.2019.8.11.0024

Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente: Enivaldo Divino Lopes

Recorrido: Banco do Brasil S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 10/09/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

Como regra, em se tratando de cobrança de pacote de serviços de conta bancária, muito bem ressaltou o magistrado Relator que é regulada pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central, que impõe o dever de prestação de um pacote mínimo, conforme trecho do voto que cito:

É certo que a Resolução no 3.919/2010, do Banco Central, estabeleceu que os bancos devem oferecer aos clientes pessoas físicas a opção de um pacote gratuito de serviços, o chamado “pacote de serviços essenciais”, sendo inclusos os seguintes serviços: a) fornecimento de cartão com função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos.

Ocorre que no presente caso a parte promovente se insurge contra a cobrança de pacote de serviços especiais, pois no seu entender já faria jus aos serviços essenciais acima destacados, razão pela qual não seria devida a cobrança.

Sem razão a parte promovente, uma vez que a regra é o fornecimento de pacote de serviços essenciais, como visto acima, de caráter limitado, no entanto à livre escolha do consumidor é possível aderir a pacote de serviços especiais, com maiores vantagens. É exatamente o que vinha usufruindo o consumidor, tanto que, como muito bem ressaltou o relator, houve comprovação de que pediu o cancelamento de tais serviços especiais para ter acesso apenas aos serviços essenciais, de caráter gratuito. Cito trecho do voto do Relator:

Por outro lado, na hipótese dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito na conduta da parte recorrida, pois o que se verifica é que o recorrente apenas aderiu ao pacote de serviços essenciais em 10.07.2019, conforme contrato apresentado nos autos, que possui a seguinte cláusula:

“CANCELAR o pacote de serviços ao qual aderi, estando ciente de que: (a) farei jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS; (b) os serviços avulsos que não sejam considerados ESSENCIAIS ou, mesmo sendo ESSENCIAIS, ultrapassarem o limite máximo previsto na Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010, serão tarifados conforme tabela previamente divulgada pelo Banco do Brasil.”

Assim, depreende-se a existência de outro pacote de serviços, remunerado, ao qual o recorrente fazia uso em sua conta bancária, ao passo que a adesão ao “pacote essencial” somente foi feito na mencionada data.

Esta magistrada acrescenta ainda o seguinte fundamento: apesar de se insurgir contra as cobranças, se verifica que houve usufruto do serviço especializado, personalizado, tanto que houve cancelamento do serviço por vontade do consumidor, de modo que não há se falar em cobrança indevida, mesmo porque, como bem destacou o relator, não há registro de reclamações administrativas antes do cancelamento, assim como a reclamação do PROCON é posterior ao cancelamento. Aliás, quando do cancelamento assumiu expressamente que havia contratado outros serviços. Cito trecho em que esse fato é muito bem explicado:

Desse modo, mesmo que o recorrente aduza que sempre efetuou reclamações administrativas junto ao banco, deixou de apresentar os números de protocolos. A reclamação perante o Procon foi registrada em 02.10.2019, isto é, após o cancelamento do pacote de serviços e adesão ao pacote de serviços essenciais.

Com efeito, não verifico a existência de ato ilícito no presente caso, se tratando apenas de cancelamento de um serviço até então usufruído pelo consumidor, do qual passou a não mais ter interesse. Com isso, entendo que tanto a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, quanto o voto do magistrado Relator que negou provimento ao recurso devem ser mantidos.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020